Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ARTHUR OLYMPIO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo, impetrado em face de ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Para tanto, alegou que ocupa o posto de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e prestou concurso para Oficial da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, tendo obtido aprovação. Como última etapa daquele certame, necessita matricular-se no curso de formação de oficiais. Contudo, o edital do concurso prevê como requisito para a matrícula que se exonere do atual posto. Dessa forma, impetrou mandado de segurança perante a Justiça Estadual de Santa Catarina e com o propósito de garantir sua matrícula no curso de formação de oficiais sem que seja exigida sua exoneração. A liminar teria sido deferida sob a condição de que seja agregado à Polícia Militar do Distrito Federal. Assim, impetrou o presente mandamus com pedido para que “seja concedida tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinado por vossa excelência, com fulcro no art. 300, do CPC o b.1) reconhecimento do direito do impetrante de permanecer na qualidade de agregado à Polícia Militar do Distrito Federal, com direito à opção pela remuneração do cargo atual, vez que é SOLDADO, enquanto participar do Curso de Formação de Oficiais da PMSC, para que posteriormente apresente esta decisão a PMSC para ingresso no curso sem que necessite da sua exoneração”. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o impetrante não teria comprovado qualquer ato ilegal da autoridade impetrada. Sobreveio novo requerimento de tutela de urgência, ao qual anexou decisão do Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, na qual indeferiu pedido de afastamento da atividade policial militar. O pedido foi novamente indeferido por entender o juízo tratar-se de mera reiteração do pleito anterior. Nas razões recursais, o agravante reiterou os fundamentos da exordial, bem como sustentou que teria direito à agregação em conformidade com a Portaria n. 927, de 24 de outubro de 2014, da Polícia Militar do Distrito Federal. Acrescentou que, diante do indeferimento da liminar, requereu seu licenciamento definitivo dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, ato que já foi concretizado. Requereu “seja concedida tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinado por vossa excelência, com fulcro no art. 300, do cpc, para determinar que o agravante seja reintegrado a PMDF para permanecer agregado, com direito a opção pela sua remuneração, enquanto participar do CFO” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 22700263. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O impetrante ingressou com o presente mandado de segurança preventivo em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL pleiteando a concessão da medida liminar para que a autoridade coatora reconheça seu direito de permanecer como agregado à Polícia Militar do Distrito Federal, com direito à opção pela remuneração do cargo atual, enquanto participar do Curso de Formação de Oficiais da PMSC. Relatou que se inscreveu no Concurso Público-Edital n. 091/CESIEP/2017 destinado ao preenchimento de vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) e posterior provimento de vagas do Quadro de Oficiais da Polícia Militar de SC (QOPM). Asseverou que foi aprovado em todas as fases e está apto a realizar o Curso de Formação de Oficiais, turma 02. Aduziu que é soldado da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal e que o edital do referido certame da PMSC estabeleceu como condição para nomeação e matrícula no CFO a exigência da exoneração do serviço público, ou seja, a demissão do atual cargo de soldado. Informou que ingressou com mandado de segurança junto ao Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, sendo a concessão da medida liminar condicionada à sua agregação na PMDF. Sustentou seu direito líquido e certo à sua agregação na Polícia Militar do Distrito Federal. Arrolou razões de direito, juntando jurisprudência acerca do tema. Requereu a concessão da medida liminar para que a autoridade coatora para que reconheça seu direito de permanecer como agregado à Polícia Militar do Distrito Federal, com direito à opção pela remuneração do cargo atual, enquanto participar do Curso de Formação de Oficiais da PMSC. e, ao final, a confirmação da medida liminar concedida. Determinada a emenda à petição inicial, as custas foram recolhidas. É o breve relato. Pois bem. Para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a demonstração do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Nesse diapasão, o “fumus boni juris” quer dizer fumaça do bom direito e quando o direito é líquido e certo, não há fumaça, porém haverá direito cristalino, comprovado de plano, á vista de todos. Mesmo Hely Lopes Meirelles, autor da melhor monografia sobre o mandado de segurança já publicado entre nós, emprega a expressão fumus boni, ao dizer: “Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na decisão do mérito – fumus boni juris) e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é o procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o Impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” Em que pese se dizer que a liminar no mandado de segurança não afirma direitos, não será ela concedida se não vislumbrados na peça primeira mandamental o direito líquido e certo e a prova da violação dele, Hely Lopes Meirelles também sustenta: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. Especificamente na hipótese dos autos, tenho que a pretensão antecipatória não encontra respaldo, frise-se, ao menos nesse juízo provisório de apreciação, porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida, senão vejamos: O impetrante defende que a ilegalidade da exigência da exoneração do serviço público presente no edital do certame da PMSC estabelecida como condição para nomeação e matrícula no CFO. Informou ainda que em manado de segurança impetrado junto ao TJSC a concessão da medida liminar condicionada à sua agregação na PMDF. No entanto, é necessário observar a impetração do mandado de segurança pressupõe a prática de ato ilegal pela autoridade coatora. No caso em análise, o impetrante discorre em sua petição inicial, de forma principal, acerca da exigência constante no edital do concurso da PMSC, sem que tenha narrado a prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, qual seja, o Comandante da PMDF, já que trata apenas do seu direito à agregação sem demonstrar ilegalidade praticada pela referida ilegalidade. Nesse sentido, sequer a narrativa quanto à narrativa de realização ou negativa, pela autoridade coatora, de pleito de agregação, sendo que o pleito se baseou, além da suposta ilegalidade editalícia, em condição imposta pelo Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Assim, não tendo restado caracterizada a prática de ato ilegal pela autoridade coatora, restou ausente o “fumu boni iuris” hábil a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. Ante o exposto e, ausentes, de forma conjugada, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora, INDEFIRO o pedido de liminar formulado pelo impetrante na petição inicial.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional prevista para assegurar direito líquido e certo do impetrante. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Ao exame dos autos principais, onde foi indeferida a liminar, que o impetrante não havia comprovado qualquer requerimento formulado junto à Polícia Militar do Distrito Federal. Após a decisão, em que o juízo consignou a inexistência de ato da autoridade impetrada, o ora agravante peticionou novamente nos autos e anexou uma decisão administrativa em que fora indeferido o pedido de afastamento da atividade policial mediante acolhimento de parecer lavrado nos seguintes termos: “I – HISTÓRICO Visa o presente Parecer análise do teor do Requerimento/RPMON (52683053), no qual o SD QPPMC LUIZ ARTHUR OLYMPIO DE OLIVEIRA, Mat. 735.556/4, solicita afastamento da atividade policial militar para frequentar o Curso de Formação Profissional decorrente de aprovação em concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a ser realizado na cidade de Florianópolis/SC, previsto para iniciar em 21/12/2020, optando em receber a remuneração pela PMDF durante o período do aludido curso. II – ANÁLISE A Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal e dá outras providências, trás em seu Art. 110 a impossibilidade de acúmulo de cargo público, cuja função não seja de magistério: "O Aspirante-a-Oficial PM e as demais Praças que passarem a exercer cargo ou emprego público permanente, estranho á sua carreira e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados ex ofício, sem remuneração, e terão a sua situação definida pela Lei do Serviço Militar." O concurso para a Polícia Militar enseja em dedicação integral para o serviço, podendo ser convocado, em qualquer dia e horário, a critério da necessidade de emprego, e que não permite a acumulação de cargo público, com exceção aos dispostos na Emenda Constitucional no 101 de 03 de julho de 2019. Os Cursos de Formação para as carreiras de Policial Militar e de Bombeiro Militar, seja para ingresso no Quadro de Praças como no de Oficiais, possuem natureza híbrida, na medida em que, conquanto impliquem ingresso na Corporação, têm caráter eliminatório e portanto irreversível, sendo esta uma etapa do correspondente concurso público. O pedido do requerente não encontra amparo legal na legislação que rege a Polícia Militar do Distrito Federal. III – CONCLUSÃO a) Não satisfaz as condições impostas pela legislação, convém INDEFERIR, é o parecer; b) A Chefe da Seção de Controle de Afastamentos/SCAf para despacho superior.” Ressalte-se que o parecer em questão cuida de pedido de “afastamento da atividade policial” e não de pedido de agregação. Importante ressaltar que o impetrante anexou tão somente a decisão administrativa, olvidando-se de anexar cópia do próprio requerimento, a fim de viabilizar a análise integral da legalidade do ato. Não obstante, em consulta aos autos na origem, consta que a autoridade impetrada já prestou informações, as quais presumem-se legítimas, e onde restou consignado que: “Excelentíssima Senhora Juíza, Na qualidade de autoridade apontada coatora do Mandado de Segurança 0708201-16.2020.8.07.0018, informo abaixo o que se segue. O impetrante manejou o presente mandamus objetivando sua permanência nas fileiras da PMDF, na condição de agregado, porquanto aprovado no concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PMSC. Referido remédio constitucional data de 16/12/2020, tendo sido o pedido de liminar negado no dia subsequente por este e. TJDFT. Paralelamente, em 18/12/2020, o impetrante requereu ao Diretor de Pessoal Militar seu licenciamento a pedido, conforme se observa no documento em anexo. Em prosseguimento ao pedido administrativo ora formulado, foi expedida e publicada no DODF no 243 de 28/12/2020 a Portaria de exclusão do referido militar, possuindo, contudo, uma peculiaridade, qual seja, a de que sua exclusão se deu ex officio. Peço vênia para abaixo transcrevê-la: O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, Em exercício, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 4o da Lei Federal no 6.450/1977, combinado com o artigo 8o, inciso I do Decreto Federal no 10.443/2020, considerando a informação contida no Ofício No 70/2020 - PMDF/RPMON/ SP/SSAD, de 21/12/2020, resolve: LICENCIAR, ex officio, das fileiras da Corporação o SD QPPMC LUIZ ARTHUR OLYMPIO DE OLIVEIRA – mat. 735.556-4, com base no artigo 110, da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984 (Estatuto dos policiais militares da PMDF), para ser incluído na Polícia Militar de Santa Catarina e matriculado no Curso de Formação de Oficiais. Em consequência, fica o licenciamento efetivado a contar de 21 de dezembro de 2020, conforme Edital de Convocação no 167/CGCP/2020 - PMSC. Processo SEI no (00054-00132300/2020- 10). Publique-se em BCG Há que se registrar que não existe nenhum requerimento ou outro registro documental em que o impetrante haja solicitado seu afastamento das fileiras da Corporação, na condição de agregado, para frequentar curso de formação profissional em outro órgão. Com efeito, a fim de estabelecer tratamento isonômico entre os policiais militares do Distrito Federal e os demais servidores públicos, expediu-se a Portaria PMDF no 927, que outorga a possibilidade de afastamento remunerado do militar para a frequência em curso de formação profissional. Vejamos o que diz sua redação: (grifei) (...) Esta Corporação, inclusive, já teve chance de se manifestar em caso bastante similar constante no Processo SEI no 00020-00042359/2020-31. Naquela ocasião, contudo, foi interposto requerimento administrativo em se solicitou "vacância não remunerada ao requerente, do cargo de Policial Militar do Distrito Federal, no qual se encontra investido há mais de 6 (seis) anos, para o ingresso no curso de formação para Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás, a contar da data de 1o de dezembro de 2020." Referido requerimento, no entanto, foi denegado sob o fundamento de não haver amparo legal, o que ensejou o manejo do Mandado de Segurança 0707749-06.2020.8.07.0018, cujo pedido liminar restou deferido. A manifestação do juízo, naquela ocasião, bem como o entendimento que já se havia firmado quando da edição da Portaria PMDF no 927 motivaram a edição da Informação Técnica no 302/2020 - ATJ/DGP, que, em apertada síntese, advoga pela possibilidade de se aplicar, em analogia, o §4° do art. 20 da Lei n. 8.112/90 ao caso tratado alhures, como celebração do Princípio da Isonomia. Não há registro, ainda, de requerimento do militar em que realiza a opção por remuneração. Frise-se que a única manifestação do impetrante, em esfera administrativa, foi o requerimento anexo em que solicita seu licenciamento a pedido das fileiras da Corporação, nos termos do art. 109, inciso I da Lei 7289/84 (Estatuto da PMDF). No que concerne à dissonância entre o pedido formulado pelo requerente e a publicação oficial, em que pese a manifestação de vontade do requerente, a Administração entende que prevalece a previsão do art. 110 do Estatuto da PMDF, qual seja, a de que o militar será excluído, ex-officio, caso assuma outro cargo na Administração Pública, que é exatamente a situação a que o caso aqui tratado se subsume. Com efeito, a solução adotada pela Administração, de todo modo, vai ao encontro da vontade manifestada, gerando os mesmos efeitos práticos no que concerne à efetivação do licenciamento do militar. Desta forma, considerando o pedido formulado pelo próprio impetrante de se licenciar voluntariamente da Corporação, a Administração deu o devido seguimento, considerando a hipótese prevista no art. 110 do Estatuto da PMDF, excluindo o militar da PMDF, não havendo que se falar em coação por parte da autoridade administrativa, uma vez que o caso vertente se amolda à hipótese legal.” Consoante se verifica, as informações prestadas ratificam a conclusão do juízo de origem quanto à inexistência de requerimento prévio de agregação, de sorte a não evidenciar até o momento a prática de ato ilegal por parte a autoridade impetrada. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça, consoante art. 12, da Lei 12.016/09 e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator